Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II. CTN. MEIOS DE COERÇÃO INDIRETOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A quaestio iuris abordada no recurso consiste em verificar se o depósito judicial do valor integral do débito exequendo com a finalidade de garantir a execução para oposição de embargos à execução fiscal tem o condão de suspender o processo executivo e também o direito ao exercício dos meios de coerção indiretos, tal como a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes.

2. O fundamento natural da garantia do Juízo na execução fiscal é permitir que, de um lado, haja a devida discussão jurídica sobre o débito exequendo com o respeito ao contraditório e ampla defesa, e do outro, que haja a proteção, por meio da garantia, de eventuais valores a serem recebidos pelo erário público.

3. Nada obstante, o depósito integral em dinheiro do débito tributário exequendo configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme destaca-se do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional

4. No caso em análise, extrai-se dos autos originários que foi efetuada caução, em dinheiro, no valor integral do débito. Posteriormente, o embargante, ora agravante, complementou a caução em face do apontamento de diferenças por parte do embargado/agravado. 3.1. Dessa forma, verifica-se que foi realizado, em dinheiro, o depósito integral do crédito tributário em debate, o que o torna inexigível e indevida a manutenção do apontamento junto ao SERASA ou de outros meios de coerção indireta, porquanto incompatíveis com a situação de inexigibilidade do crédito tributário.

5. Recurso conhecido e provido.